Tribunal: TJES
Processo: 5008877-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008877-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SOLANGE ALVES LORENCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CONCESSÃO DE INDULTO POSTERIOR. EXTINÇÃO DA PENA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos da execução penal nº 2002889-16.2023.8.08.0024, que indeferiu o pedido de detração do período em que a agravante esteve submetida a recolhimento domiciliar noturno, durante a liberdade provisória. A recorrente sustenta que tal período deve ser considerado como pena cumprida, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de detração de período de recolhimento domiciliar noturno permanece viável após a superveniência da concessão de indulto e a consequente extinção da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de decisão concessiva de indulto, que extingue a punibilidade do apenado, acarreta a perda do objeto do agravo em execução, por ausência de utilidade ou interesse recursal.

4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que, com a extinção da pena, a análise de pedidos relativos à detração torna-se prejudicada, por ausência de efeitos práticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese
s
de julgamento
:

1. A concessão de indulto com extinção da pena acarreta a perda superveniente do objeto do agravo em execução que discute detração, por ausência de interesse processual.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AgExec nº 0017416-58.2019.8.16.0045, Rel. Des. João Domingos K., 3ª Câmara Criminal, j. 26.11.2019, pub. 27.11.2019; TJ-RS, Agv nº 70066739541, Rel. Des. Genacéia da Silva Alberton, 5ª Câmara Criminal, j. 25.05.2016, pub. 03.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008877-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SOLANGE ALVES LOURENÇO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
SOLANGE ALVES LOURENÇO
em face da r. decisão de mov. 39.1 do processo de execução penal nº 2002889-16.2023.8.08.0024 (ID 14084196) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de detração do período cumprido em que ela esteve em liberdade provisória, com recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões (mov. 44.2 – p. de ID 14084193), a Recorrente alega que faz jus à concessão da detração do período em que esteve em recolhimento domiciliar noturno, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões (mov. 51.1 - p. 03 de ID 14084195) pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 58.1 - p. 02 de ID 14084197).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14134988) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Em consulta ao SEEU, observa-se que, posteriormente à interposição do presente Agravo em Execução, o Juízo de 1º Grau, nos autos do processo nº 2002889-16.2023.8.08.0024 (mov. 80.1), concedeu indulto à Agravante e declarou extinto o processo de execução penal.

Assim, eventual detração de período de recolhimento noturno como pena cumprida não traria resultado prático algum neste momento.

Por tais fundamentos, ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso, o que prejudica sua análise.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETRAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA CONCESSÃO DE INDULTO EM RELAÇÃO À PENA DISCUTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR 0017416-58.2019.8.16.0045 Arapongas, Relator.: João Domingos K, Data de Julgamento: 26/11/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2019)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. Análise prejudicada, tendo em vista que o apenado restou agraciado com o benefício do indulto na origem. AGRAVO PREJUDICADO.

(TJ-RS - AGV: 70066739541 RS, Relator.: Genacéia da Silva Alberton, Data de Julgamento: 25/05/2016, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2016)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso, diante da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o relator.